Tribunal: TJMT
Processo: 1015132-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015132-05.2020.8.11.0000 - COMARCA DE APIACÁS
IMPETRANTE (S): DR. PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE (S): TATIELLE VIEIRA RODRIGUES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de TATIELLE VIEIRA RODRIGUES contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, nos autos de incidente processual (no 000319-12.2020.8.11.0084), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – (ID 50909987).
O impetrante sustenta que: 1) não haveria indícios de que “a droga apreendida seria para mercancia”, a ensejar a desclassificação para uso de drogas; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3) a paciente possui um filho de 3 (três) anos, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar; 4) os predicados da paciente seriam favoráveis por ser primária, ter ocupação lícita e endereço certo; 5) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requerer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar (ID 47446987), com documentos (ID 47446996/ID 47449952).
Relatos.
No dia 17.4.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva e indeferiu o pleito de prisão domiciliar, nos seguintes termos:
“[...] No caso sub judice, verifica-se que a autuada declarou possuir um filho de 02 (dois) anos de idade, no entanto, em consulta ao antecedentes criminais desta, verifica-se que a mesma fora presa em flagrante na comarca de Alta Floresta juntamente com seu companheiro Tiago recentemente (fevereiro do corrente ano), pelos crimes de tráfico ilícito e uso indevido de drogas (apf código: 191407) e, inobstante ter a liberdade concedida naqueles autos, fora presa em flagrante novamente nessa comarca cerca de 03 (três) meses depois por crime de mesma natureza.
[...] Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, com fundamento no art. 310, II do Código de Processo Penal: 1) HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de TATIELE VIEIRA RODRIGUES, com fundamento no artigo 312 do CPP, uma vez que a mesma fora presa em flagrante recentemente na comarca de Alta Floresta e, após angariar sua liberdade fora presa nesta comarca cerca de 03 (três) meses, portando consigo substâncias entorpecentes e dinheiro em notas trocadas, o que demonstra a pratica mercancia ilícita de drogas, bem como por não estarem presentes os requisitos para a substituição da preventiva por domiciliar nos termos do HC coletivo 143641/SP. (Antônio Fábio Marquezini, juiz de Direito – PJE – n° 1000319-12.2020.8.11.0084/Comarca de Apiacás).
Em 16.7.2020, indeferiu a revogação da prisão preventiva por entender que não há “mudança no quadro fático que legitimou a decretação da prisão preventiva da autuada” (Antônio Fábio Marquezini, juiz de Direito – PJE – n° 1000319-12.2020.8.11.0084/Comarca de Apiacás).
Pois bem.
A análise da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Por sua vez, a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração da paciente [paciente presa por tráfico de drogas no mês de fevereiro/2020, tendo sido colocada em liberdade processual no dia 16.3.2020 - Código 191407/Alta Floresta].
A contumácia delitiva específica justifica a manutenção da custódia cautelar, ao menos em sede perfunctória (STF, HC n. 130708, Rel. Ministra Carmen Lúcia 6.4.2016; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Logo, impõe-se preservar o ato constritivo.
Em seu turno, a paciente comprovou ser mãe de Arthur Vieira Gomes, de 3 (três) ano de idade (ID 50909986).
Todavia, a impetração não está instruída com qualquer documento que comprove que a criança reside com a paciente e/ou que esta seja a única responsável pelos seus cuidados. Ao contrário, a criança está sob a responsabilidade de sua tia materna, na Comarca de Alta Floresta [ID. 50909987].
Além disso, o Juízo singular determinou ao Conselho Tutelar de Alta Floresta que apure a atual situação da criança, de modo que a análise da pretensão deve ser reservada para o julgamento colegiado, após audição do juiz da causa (TJMT, HC N.U 1010966-95.2018.8.11.0000 – Des. Relator: Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 24.10.2018).
Em relação aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e trabalho lícito], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC 119881/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Por fim, verifica-se que as medidas cautelares seriam insuficientes para preservar a ordem pública, em sede liminar, diante da apreensão de 24 (vinte e quatro) porções de pasta-base de cocaína, em poder da paciente, 3 (três) meses após ser beneficiada com liberdade processual (Código 191407/Alta Floresta), a evidenciar risco concreto de reprodução de fatos criminosos análogos (STJ, HC no 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017; RHC no 104288/BA - Relator: Min. Joel Ilan Pacionrik - 14.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, em especial sobre a situação psicossocial do filho da paciente, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO